Tribunal: TJPA
Processo: 0004842-29.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004842-29.2006.8.14.0040

APELANTE: FABIO JUNIOR MARCAL RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004842-29.2006.8.14.0040.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: FABIO JUNIOR MARCAL RODRIGUES.

ADVOGADO PARTICULAR: ANDRÉ LUYZ DA SILVEIRA MARQUES, OAB/PA 12.902.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL. (ARTIGO 157, §2º, I C/C 70, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
. DESPROVIMENTO.
HIPÓTESE EM QUE, APESAR DAS VÍTIMAS TEREM SIDO ABORDADAS EM UM MESMO CONTEXTO, OU SEJA, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO DO APELANTE, HOUVE A SUBTRAÇÃO DE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS, O QUE É SUFICIENTE PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS DELITOS DE ROUBO. RESTANDO VERIFICADO QUE A DENÚNCIA NARRA A PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE ROUBO, EIS QUE FORAM LESIONADOS PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FABIO JUNIOR MARCAL RODRIGUES
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Parauapebas/PA
(ID nº 10280929), que o condenou à pena de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
Semia
berto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I, c/c 70, do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(fls. 03/06, ID nº 10280922), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04/12/2006, por volta de 02:45 horas, assaltou as vítimas KATIANE VIANA FIGUEIREDO e ANTÔNIO REGINALDO PEREIRA BARROS, em frente a residência da primeira vítima, armado de um revólver Taurus Calibre 32, com o qual ameaçou as vítimas e roubou 01 (um)

celular motorola; 01 (um) Aparelho Celular Samsung; 02 (dois) Cordões de Ouro; 01
(uma) Calculadora e 01 (um) Estojo de Maquiagem.

Consta nos autos que o condutor policial militar Ubiraci Pereira Oliveira em companhia dos policiais Xavier e Osmar, estavam de serviço em frente a Chácara Rio Verde, ocasião que foram acionados pelas vítimas, em seguida fazendo a detenção do acusado e a apreensão da arma de fogo, Revólver Taurus Calibre 32, e o aparelho celular Samsung, depois foi levado

para Depol para prestar esclarecimentos.

O denunciado ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessou a

autoria do crime, afirmando que praticou o roubo dos objetos mencionados, exceto a arma de fogo que
usou para cometer o assalto.

As vítimas ao serem chamadas na Delegacia para reconhecerem o

acusado, não titubearam em reconhecê-lo como sendo o autor do crime de roubo que sofrearam
. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 146/152, ID nº 10280929), o acusado foi condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, I c/c 70, ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 160/163, ID nº 10280930), o recorrente pugnou pelo
afastamento do concurso formal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 169/173, ID nº 10280930), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 179/181, ID nº 10698074), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo afastamento do concurso formal, alterando a pena do apelante.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
.

A Defesa requer ainda o afastamento do concurso formal, reconhecido pelo juiz na sentença, adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

O artigo 70, do Código Penal prevê:
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas
cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso,

de

um

sexto

até

metade.

As

penas

aplicam-se,

entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

In casu,
apesar de as vítimas terem sido abordadas em um mesmo contexto, ou seja, mediante uma única ação do apelante, houve a subtração de dois patrimônios distintos, o que é suficiente para reconhecer o concurso formal entre os dois delitos de roubo. Somente seria possível cogitar em crime único, se apenas uma das vítimas tivesse o patrimônio subtraído, o que difere da hipótese em análise.

Nesse contexto, a conclusão da magistrada pela aplicação do concurso formal de crimes encontra-se acertada e na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos ( AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2020).

Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos. (AgRg no AgRg no AREsp 1805988/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PLEITO
. 1. Restando verificado que a denúncia narra a prática de dois delitos de roubo, eis que foram lesionados patrimônios de duas vítimas, não há que se falar crime único e afastamento do concurso formal de crimes. (...).
(TJ-MG - APR: 10134180072370001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (ARTS. 157, § 2º, II, CP). AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único. Precedentes; (...).
(TJ-MA - APR: 00163834120168100001 MA 0234932019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - EXTORSÃO MAJORADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DE QUAISQUER DELAS – AFASTAMENTO DAS PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DISTINTOS, E DA FICÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– Reconhecimento da prática de dois crimes de roubo, em concurso formal, já que foram desfalcados dois patrimônios distintos, não havendo como se reconhecer a figura do terceiro roubo em concurso formal, uma vez que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o patrimônio de uma das vítimas - Concurso formal entre os dois roubos e entre as duas extorsões mantido – (...)
(TJ-SP - APR: 15140588020208260050 SP 1514058-80.2020.8.26.0050, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2022).

Na

ocasião,

deve-se

registrar

que,

em

que

pese

o

Órgão

Ministerial

não

ter
imputado ao réu, desde o início, a majorante relativa ao concurso formal de crimes, nada impede
que o magistrado de piso promova a adequação da capitulação penal na sentença condenatória, através do instituto da

emendatio libelli,

nos termos do art. 383, do CPP, pois na denúncia já havia a
informação de que o delito havia sido praticado contra o patrimônio de 02 (duas) vítimas distintas, não havendo ausência de correlação com a acusação a configurar ilegalidade, na medida em que o réu se defende dos fatos e, não da capitulação penal imposta na exordial acusatória.

Sobre a matéria, segue o aresto:

APELAÇÃO

CRIMINAL.

CRIMES

CONTRA

O

PATRIMÔNIO.

ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE
FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS LINDES DO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP.

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E
SENTENÇA
. Ausência de vício na aplicação do concurso formal, isso porque, mostra-se possível por meio do instituto da
emendatio libelli
,
o

reconhecimento

de

circunstância

que

não

foi

explicitamente
tipificada na inicial acusatória, mas que foi por ela suficientemente descrita, como no caso em apreço. O acusado se defende, em primeiro lugar, dos fatos que lhes são imputados na peça acusatória, razão pela qual, no caso concreto, a sentença se limitou àquilo que foi narrado na denúncia.

PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO
CRIME DE ROUBO MAJORADO. Em casos como o dos autos, a palavra das

vítimas

e

das

testemunhas

assume

especial

relevância,

quando
prestada

de

forma

harmônica,

coerente

e

sem

qualquer

contradição
significativa.

Ademais, nada há

nos autos

a indicar que os depoentes
tivessem algo contra o acusado a ponto de lhe imputar uma falsa e injusta acusação, pois inclusive, foi reconhecido na fase policial pelas vítimas, que já o conheciam por ser cliente do local. (...)
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50191328020218210027, 7ª Câmara Criminal, Relator:

Glaucia

Dipp

Dreher,

Julgado

em:

25/04/2022)
.

Não há, portanto, que se falar em afastamento do concurso formal de crimes, nem, consequentemente, em redução da reprimenda fixada ao apelante
,

devend
o ser mantida

a pena que lhe foi imposta
.

Por fim,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias multa.

É como voto.

Belém, 18/10/2022